Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IRPF C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88. ROL TAXATIVO. VÍRUS HIV. INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA N. 385 DO TJDFT. DESENVOLVIMENTO DA DOENÇA PARA SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA (AIDS). ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de isenção do Imposto de Renda e de cessação e restituição dos descontos efetuados desde a data da concessão da aposentadoria por invalidez.
2. O art. 6o da Lei n.o 7.713/1988 prevê a isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores das doenças elencadas em seu inciso XIV.
3. Nos termos do art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, a norma que concede isenção deve ser interpretada literalmente, de forma que apenas as pessoas portadoras das doenças expressamente elencadas no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988 poderão ser contempladas com o direito à isenção do Imposto de Renda.
4. O Informativo de Jurisprudência n. 385 desta Corte de Justiça dispõe que a isenção do imposto de renda será concedida apenas aos portadores de HIV que tenham manifestado a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, não bastando que tenham o vírus inativo em circulação no organismo.
5. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Não sendo possível formar entendimento sobre a presença da moléstia determinante para o julgamento da causa – e manifestando a parte a quem aproveitaria a perícia técnica o desinteresse na sua produção – impõe-se a decisão contra aquele a quem cabia a prova de tal fato.
7. Em face de as doenças ortopédicas que acometem a parte autora não estarem previstas no referido rol taxativo, não há se falar em isenção do imposto de renda.
8. Recurso conhecido e desprovido.